Tribunal: TCU
Processo: 016.272/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2355/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em prorrogar, por 15 (quinze) dias, o prazo para atendimento aos itens 9.3.1 e 9.3.4, e por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento aos itens os itens 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.5. do Acórdão 7187/2022-TCU-Segunda Câmara , em resposta ao pedido formulado à peça 19 dos autos, e de acordo com o parecer da Secretaria de Gestão de Processos. 1. Processo TC- Processo 016.272/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Thelma Guimaraes Bortoluzzi (XXX.295.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.